Tribunal: TCU
Processo: 039.600/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional no Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com o objetivo de avaliar as atribuições e a governança do FGTS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com o objetivo de mapear riscos e identificar fragilidades atinentes ao processo decisório. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 239, II, e 250, I, II e III, do RI/TCU, em: 9.1. determinar ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com base no art. 5o da Lei 8.036/1990 e no art. 250, II, do RI/TCU, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente planejamento detalhado para adoção das seguintes medidas: 9.1.1. implantação do Comitê de Auditoria e Riscos, conforme prevê o art. 5o, § 1o, da Lei 8.036/1990; 9.1.2. especificação dos serviços de suporte à gestão e à operação que poderão ser contratados pela Secretaria-Executiva com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme previsto no artigo 5o, § 4o, da Lei 8.036/1990; 9.1.3. definição expressa de limite máximo para os custos e despesas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, conforme previsto no art. 5o, § 3o, da Lei 8.036/1990; 9.2. recomendar ao Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, com base no art. 250, III, do RI/TCU, a adoção das seguintes medidas: 9.2.1. providenciar as condições para viabilizar, quando necessário, a contratação de especialistas, a contratação de serviços para a capacitação de gestores e a contratação pela Secretaria Executiva de serviços de suporte à gestão e à operação do CCFGTS, conforme as necessidades identificadas, ou nos limites das necessidades autorizadas e observando os limites de gastos definidos, nos termos dos arts. 4o e 5o, §§ 2o, 3o, IV, e 4o, da Lei 8.036/1990; 9.2.2. definir as metas e as fórmulas de cálculo para os indicadores de desempenho correspondentes ao planejamento estratégico do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para o período de 2020 a 2030, conforme dispõe a Resolução CCFGTS 948/2019; 9.2.3. estabelecer, mediante resolução, as seguintes incumbências ao agente operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para que apresente e/ou disponibilize: 9.2.3.1. mensalmente, relatórios gerenciais e indicadores estratégicos e operacionais; 9.2.3.2. com periodicidade semestral ou inferior, demonstração de resultados do Fundo, acompanhados de relatório de administração e de relatório de análise de desempenho; 9.3. recomendar à Caixa Econômica Federal, com base no art. 250, III, do RI/TCU, que inclua no Canal do FGTS relatórios gerenciais mensais e indicadores estratégicos e operacionais, bem como apresentação de resultados, com periodicidade semestral ou inferior, acompanhada de relatório de administração e de relatório de análise de desempenho, de modo a subsidiar o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço com informações gerenciais relevantes para a avaliação tempestiva dos resultados do Fundo, nos termos do art. 7o, XI, da Lei 8.036/1990; 9.4. enviar cópia deste acórdão aos interessados e aos responsáveis; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. encerrar o processo e arquivar os autos.